Tribunal: TJES
Processo: 5007409-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Emenda a Inicial
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007409-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO NUNES MARTINS

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. VAGAS DESTINADAS À CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. INAPTIDÃO DECLARADA NO PROCESSO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA CONTUNDENTES EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece ser possível que a Administração Pública adote um controle, por comissão heterônoma, que permita examinar a veracidade da declaração firmada pelo candidato, por meio de critérios previstos no edital do certame, para evitar burlas. Dessa forma, a despeito da autodeclaração ser o critério de identificação dos beneficiários das cotas para pessoas negras em concursos públicos, é cabível que a Administração institua um sistema de controle para evitar fraudes, com base no denominado sistema de heteroidentificação, em regra efetivado por comissão instituída para tanto. 2. Na espécie, a banca examinadora procedeu ao exame do caso, com base nos critérios previstos no edital, e alcançou a conclusão no sentido de que o Agravante não estaria apto a concorrer pelas vagas reservadas à implementação da política de cotas raciais. 3. No esteira da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova. [...] Outrossim, a dilação probatória é providência sabidamente incompatível com a angusta via do mandado de segurança, o que inibe a pretensão autoral de desconstituir, dentro do próprio writ, a conclusão a que chegaram os avaliadores” (STJ - RMS: 58785 MS 2018/0250415-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) 4. In casu, o Agravante limitou-se a apresentar algumas poucas fotografias de pessoas que afirma serem sua família e algumas imagens de si mesmo, as quais não configuram verdadeiras provas capazes de evidenciar, de plano, a ilegalidade do ato administrativo impugnado, impondo-se, ainda, a observância à via estreita do mandado de segurança. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUSTAVO NUNES MARTINS
em face da r. decisão (ID 5446340) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital -, a qual, no mandado de segurança tombado sob o n. 5019996-22.2023.8.08.0024, impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO
e pelo
PRESIDENTE DO INSTITUTO DA AOCP,
indeferiu a liminar pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 5446336), o Agravante sustenta que apesar de ter traços de negros e vir de uma família de negros e pardos, foi considerado inapto pela comissão de heteroidentificação do concurso referente ao Edital n. 01/2022 - CFsd/2022, de modo que seu direito de concorrer nas vagas reservadas para negros e pardos foi negado. Destaca ainda que, além da autodeclaração, anexou fotografias que comprovam que é pardo.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 5718869) e do
INSTITUTO AOCP
(ID 5809008), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como visto, insurge-se o Agravante em face da decisão que deferiu a concessão de tutela provisória em sede de mandado de segurança.

A controvérsia que deve ser analisada diz respeito à suposta ilegalidade praticada pelo Estado e pela banca examinadora, ora Agravados, no que concerne ao ato praticado pela comissão de heteroidentificação do concurso público relativo ao Edital n. 01/2022 - CFsd/2022, que declarou a inaptidão do Agravante para a concorrência das vagas reservadas aos autodeclarados negros e pardos.

Desde logo, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 41, firmou entendimento de que é constitucional a reserva de vagas oferecidas nos concursos públicos para candidatos negros (STF. Plenário. ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 8/6/2017).

A referida política foi regulamentada pela Lei 12.990/2014, a qual prevê expressamente a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos negros, com destaque para a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal reconhece ser possível que a Administração Pública adote um controle, por comissão heterônoma, que permita examinar a veracidade da declaração firmada pelo candidato, por meio de critérios previstos no edital do certame, para evitar burlas.

Dessa forma, a despeito da autodeclaração ser o critério de identificação dos beneficiários das cotas para pessoas negras em concursos públicos, é cabível que a Administração institua um sistema de controle para evitar fraudes, com base no denominado sistema de heteroidentificação, em regra efetivado por comissão instituída para tanto.

No caso em comento, ao ser submetido ao procedimento de heteroidentificação, o Agravante foi considerado inapto, resultado em face do qual apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido, sob o argumento de que
“o candidato reclamante não apresenta traços fenotípicos que, no seu conjunto, a coloquem em situação de exclusão social, como pele escura, cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos. Neste sentido, o candidato está inapto às cotas raciais referente a esse concurso”
(sic).

Logo, ao que se vê, a banca examinadora procedeu ao exame do caso, com base nos critérios previstos no edital, e alcançou a conclusão no sentido de que o Agravante não estaria apto a concorrer pelas vagas reservadas à implementação da política de cotas raciais.

Importa ressaltar que, como bem ressaltado na decisão objurgada, vislumbra-se que a banca examinadora “observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”, além da “observância aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório”; circunstância a qual impossibilitaria a concessão da tutela pleiteada, diante da ausência de
fumus boni iuris,
porquanto não há indício da ilegalidade do ato administrativo questionado.

Aliás, é preciso salientar que o pleito foi formulado pela via do mandado de segurança, todavia, na esteira da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova. Na espécie, os elementos probatórios trazidos com a exordial não se revelam aptos a desautorizar, de plano, a desfavorável conclusão a que chegaram os três componentes da Comissão, no que averbaram a condição não parda do candidato autor. Outrossim, a dilação probatória é providência sabidamente incompatível com a angusta via do mandado de segurança, o que inibe a pretensão autoral de desconstituir, dentro do próprio writ, a conclusão a que chegaram os avaliadores”
(STJ - RMS: 58785 MS 2018/0250415-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

Corroborando o entendimento que estou a adotar, colaciono ainda os seguintes julgados:

“[...]
Decisão da Comissão que somente poderia ser afastada pela comprovação de que a impetrante tem características fenotípicas de pessoa parda – Necessidade de produção de prova, descabida na via estreita do mandado de segurança
[...]” (TJ-SP 10089051220238260053 São Paulo, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 25/09/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINSTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Concurso público para provimento de vagas no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Edital 001/2023. Impetrante que objetiva a anulação de ato administrativo que o considerou inapto na Avaliação de Confirmação de Etnia, ao argumento de que a legislação estadual não prevê a reserva de vagas por cotas em concurso público para pessoas pardas. Irresignação do impetrante que se funda em premissa equivocada. Exclusão do certame que, na verdade, teve por fundamento conclusão alcançada pela Comissão de Heteroidentificação Fenotípica, a qual, por unanimidade, considerou que o conjunto de características fenotípicas não são compatíveis com a etnia declarada. Ainda que os elementos probatórios apresentados pelo candidato revelem indícios da alegada condição étnico-racial, tais fatos demandam, em sede judicial, a oportunização do contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória, haja vista a presunção de legitimidade ínsita aos atos administrativos.
Jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça que é firme no sentido de que a autodeclaração não possui caráter absoluto e que o critério fenotípico de avaliação, realizado nos exatos termos da previsão editalícia, não conforma, a princípio, qualquer ilegalidade, hipótese que somente pode ser aferida mediante dilação probatória.
Estreita via do mandado de segurança que não permite aferir o direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Precedentes deste eg. Tribunal. DENEGAÇÃO DA ORDEM que se impõe, com a consequente REVOGAÇÃO da medida liminar. (TJ-RJ - MANDADO DE SEGURANÇA: 0073874-13.2023.8.19.0000 202300402823, Relator: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/03/2024, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA, Data de Publicação: 27/03/2024)

Dito isso, uma vez que, no caso em apreço, o Agravante limitou-se a apresentar algumas poucas fotografias de pessoas que afirma serem sua família e algumas imagens de si mesmo, as quais, a meu ver, não configuram verdadeiras provas capazes de evidenciar, de plano, a ilegalidade do ato administrativo impugnado, e atento à via estreita do mandado de segurança, concluo que deve ser mantida a decisão recorrida integralmente.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no
mandamus
de referência
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/04/2024 às 15:09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50967529042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.